Tribunal: TJDFT
Processo: 0753012-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753012-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: WALDSON OLIVEIRA DE MORAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0708724-45.2021.8.07.0001, proposta por WALDSON OLIVEIRA DE MORAES rejeitou a impugnação e homologou o valor do imóvel de matrícula n. 109.231, perante o Registro de Imóveis de Caldas Novas/GO, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), nos seguintes termos (ID 54401522): Na decisão de ID 159031713 foi deferida a penhora do imóvel indicado no ID 158819750, de matrícula n.o 109.231, perante o Registro de Imóveis de Caldas Novas/GO, descrito como Apartamento n. 207-D, situado no primeiro pavimento, do Edifício Cais, Bloco "D", do condomínio "Encontro das Águas Resort". O imóvel foi avaliado em R$ 130.000,00 (ID 174108230). A parte exequente anuiu com a avaliação, conforme ID 175843047. O executado, por sua vez, apresentou impugnação ao laudo de avaliação do imóvel, conforme petição de ID 176921783, alegando que a avaliação respectiva constou como se fosse avaliado o imóvel todo, não especificando a cota no 16, a que foi indicada pela empresa executada para satisfação do débito. É o relatório. Decido. Não assiste razão à parte executada. Isso porque, no ID 174108230, o oficial-avaliador efetuou a avaliação da cota que foi penhorada na decisão de ID 159031713: Apartamento n. 207-D, situado no primeiro pavimento, do Edifício Cais, Bloco "D", do condomínio "Encontro das Águas Resort". Não restam dúvidas quanto ao local avaliado, razão pela qual rejeito a impugnação e HOMOLOGO o valor do imóvel de matrícula n.o 109.231, perante o Registro de Imóveis de Caldas Novas/GO, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Lado outro, fica a parte exequente intimada a esclarecer o pedido de ID 175843047, uma vez que na certidão de matrícula do imóvel respectivo, ID 158819750, não consta nua propriedade e usufrutuário ali registrados. Prazo: 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá a parte exequente trazer aos autos a certidão de matrícula do imóvel penhorado devidamente atualizada, constando a averbação da penhora deferida na decisão de ID 159031713, bem como dizer se pretende a adjudicação do bem ou levá-lo hasta pública. Da decisão acima transcrita, a Agravante opôs embargos de declaração, os quais não foram providos (ID 54401524) A Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) se trata de ação de rescisão contratual, em fase de cumprimento de sentença em que o Autor requereu a rescisão do contrato que firmou com a Ré para a aquisição de uma fração/cota de unidade, no regime de multipropriedade, do empreendimento Encontro das Águas Thermas Resort; (ii) ofereceu à penhora a FRAÇÃO/QUOTA N 16 DO APARTAMENTO N. 207, BLOCO D, PRIMEIRO ANDAR EDIFÍCIO CAIS; (iii) o Juízo de origem homologou o laudo de avaliação do imóvel, onde constou a avaliação sobre o imóvel todo e não somente em face da cota parte indicada por ela; (iii) o laudo, sem especificação de que é referente à uma única cota parte pode gerar diversos infortúnios e prejuízos para a Agravante; (iv) não é possível ser realizada a penhora do imóvel todo, uma vez que trata-se de imóvel de multipropriedade, devendo constar explicitamente do laudo de penhora e a avaliação a qual quota parte se refere a avaliação e penhora; (v) foi especificada a quota a ser avaliada, tanto que no primeiro termo de avaliação, constou especificadamente a quota 16 indicada pela empresa executada; (vi) no primeiro laudo de avaliação realizado, restou devidamente especificado que a penhora seria realizada em face da cota parte n. 16 do imóvel, que ficou avaliada no valor de R$ 37.800,00, no dia 27/01/2023; (vii) no último laudo homologado não restou especificado que a avaliação dizia respeito a única cota parte (n. 16), indicada pela Agravante e já avaliada anteriormente; (viii) a homologação do laudo trará prejuízos imensuráveis à parte Ré, tendo em vista que os imóveis da empresa executada são vendidos em regime de multipropriedade, onde os adquirentes compram uma cota do imóvel e revezam o uso deste em datas pré-estabelecidas, assim como pactuado com o Autor; (ix) a penhora do imóvel todo é totalmente inviável e trará prejuízo não somente à Agravante, mas também à terceiros; (x) o valor da causa equivale ao montante total de R$ 6.169,19 e conforme verifica-se do auto de avaliação, o imóvel foi avaliado no valor total de R$ 130.000,00. Têm-se que o valor do imóvel a ser penhorado excede de forma significativa o valor do crédito do executado; (xi) a penhora deve recair somente sobre a quota parte indicada pela Executada e não sobre o imóvel todo, conforme constou do primeiro laudo de avaliação; (xii) além dos prejuízos inestimáveis à Executada, bem como danos que pode gerar à terceiros, o prosseguimento da penhora do imóvel como um todo, não sendo especificada a quota parte, incorrerá em explicito excesso de penhora; (xiii) o risco de dano grave está presente, visto que houve decisão homologando o laudo de avaliação e determinando a expedição de ofício para o cartório de registro; (xiv) ocorrendo a penhora do imóvel integral, terceiros serão prejudicados, considerando que os imóveis são regidos pelo regime da multipropriedade não podendo ser onerado no total, por isso há a indicação de uma quota específica, em que não foi adquirida por terceiros; (xv) o deferimento citado colocaria a Agravante em uma ação grave de difícil reparação, visto que diante da determinação, a penhora recairá sobre o imóvel, que será levado a hasta pública posteriormente e uma vez indo a leilão o imóvel todo, ao invés da quota parte indicada, os prejuízos serão inestimáveis, bem como terceiros serão atingidos e prejudicados e a Agravante não terá como reverter a situação; (xvi) é notória a existência do fumus boni iuris, uma vez que, o erro no laudo é visível, uma vez que deixou de constar a quota parte devidamente indicada pela Agravante para satisfazer o débito; (xvii) se deve considerar o princípio da menor onerosidade da execução, o Código de Processo Civil estabelece nos artigos 805 e 829, §2o, que as medidas para cumprimento da execução deverão ser pelo modo menos gravoso à executada; (xviii) há o risco de irreversibilidade do dano causado com a penhora do imóvel todo e não da quota parte n. 16. Ao final, pede: a) Seja, preliminarmente, deferido efeito ativo - suspensivo ao presente agravo de instrumento, nos termos 1.019, I, do novo CPC, para garantir a Agravante o direito de não ser realizado a penhora do imóvel todo, até ulterior julgamento do presente Agravo de Instrumento, suspendendo-se, assim, qualquer ordem de averbação da penhora do imóvel todo na matrícula do imóvel, vez que estão presentes todos os requisitos estabelecidos pelos Artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil; b) O integral provimento do agravo de instrumento, para fins de que seja reformada a r. decisão para que seja declarada a nulidade do laudo de avaliação de ID 174108230 p. 4, bem como da decisão que o homologou (ID 177122943 e ID 178335554), revogando-se a vigência da decisão agravada, deixando de surtir seus efeitos; b.1) Que seja determinada a elaboração de novo laudo de avaliação, que constará EXPLICITAMENTE no laudo e na decisão de homologação que a penhora deverá recair sobre a quota no16, apartamento 207, bloco D, primeiro andar, edifício cais, no empreendimento encontro das águas thermas resort, no município de caldas Novas/GO; b.2) Subsidiariamente, se assim não entender, que haja o reconhecimento de excesso de penhora, determinando-se a penhora unicamente da quota parte no16, do imóvel avaliado no laudo ID 174108230 p. 4, c) Agravante junta a guia de custas de preparo do Agravo de Instrumento, devidamente quitada. d) Nos termos do artigo 1017, §5o do Código de Processo Civil, a Agravante anexa a Decisão Agravada, a Certidão de Publicação da Decisão Agravada e as principais peças do processo para a devida formação do instrumento. e) Que todas as publicações referentes a esse recurso sejam encaminhadas à Dra. Mayra Fernanda Ianeta Palópoli Albrecht, inscrita na OAB/SP no 217.515, e ao Dr. Otávio Alfieri Albrecht, inscrito na OAB/SP no 302.872 sob pena de nulidade. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 54401520 e 54401521). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão do processo, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, a Agravante, em suas razões, ao invocar o art. 1.019, I do CPC, evidenciou a probabilidade do direito, em face dos alegados erros na segunda avaliação do imóvel, visto que não foi considerado a fração do imóvel a ser penhorado, que acena para a necessidade de melhor verticalização quanto aos argumentos trazidos. Sobretudo em relação à discrepância entre valores das duas avaliações constantes nos autos. Além disso, deverá ser necessário dirimir nessa instância, por ocasião da apreciação do agravo, a controvérsia em relação às distintas avaliações, para fins de balizamento do valor da penhora deferida. Por outro lado, entendo existir prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a Agravante se encontra na iminência de ter homologado laudo que avaliou o apartamento no valor total de R$ 130.000,00 e não no valor da fração a ser penhorada, pois o imóvel objeto a penhora é regido pelo regime da multipropriedade. De fato, o prosseguimento da ação, sem que se discuta e se exaura o cenário trazido pela Agravante em relação a avaliação do imóvel e, ainda, na pendência da apreciação do mérito do presente agravo, pode acarretar risco ao resultado útil do processo, pois o referido cumprimento da sentença e seus consectários, enquanto pendente a apreciação do agravo, pode ensejar situação irreversível. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que a Agravante se encontra na iminência de experimentar gravame a partir de um cenário onde se discute a parcela do imóvel a ser penhorada. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a suspensão, de plano e pronto, do processo, na origem, enquanto pendente a análise de tais elementos trazidos aos autos. Com isso, diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que o Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da discrepância entre valores homologados. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face da possibilidade de cumprimento imediato de sentença e inerente leilão de uma parcela do imóvel que ainda se discute no presente recurso. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, o processo na origem. Oficie-se, o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intimem-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023 14:15:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador